Tribunal: TJDFT
Processo: 0723128-78.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré às seguintes obrigações: não fazer descontos automáticos na conta corrente do autor para quitação de parcelas de 15 empréstimos financeiros, sob pena de multa; providenciar o cancelamento do cheque especial da conta corrente do autor; e pagar ao autor os danos morais, no valor de R$3.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) direito do autor ao cancelamento dos débitos automáticos realizados em sua conta corrente, vinculados às parcelas dos contratos financeiros; (ii) direito do autor à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. Inicialmente, registo que eventual descumprimento da ordem de cancelamento dos descontos referentes ao “BRB Parcelado”, determinada no processo 0716348-59.2023.8.07.0007, deve ser questionada naqueles autos.
5. Segundo o contexto probatório, em 04/07/2023 o autor solicitou ao Banco de Brasília - BRB o cancelamento de débitos automáticos de parcelas de 15 empréstimos contraídos (ID 71674358), solicitação não atendida, uma vez que os débitos não cessaram (ID 71674962).
6. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, dispõe no art. 6o: “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”.
7. E o art. 9.o, parágrafo único, da mesma Resolução, estabelece: “Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização.”
8. No caso, o autor não impugnou a autorização concedida, de forma que o cancelamento da autorização de débito automático fere o princípio da boa-fé objetiva.
9. Outrossim, a referida Resolução é ato normativo secundário e não pode se sobrepor aos princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. Precedente: Acórdão 1854514, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 24/04/2024, publicado no DJE: 13/05/2024.
10. Destarte, considerando que o débito em conta corrente, regularmente autorizado, proporciona condições mais favoráveis para a obtenção do financiamento bancário, a alteração da forma de pagamento implica na revisão das condições do contrato, de forma que a irrevogabilidade da autorização do débito automático não caracteriza abusividade. No mesmo sentido: Acórdão 1964152, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, j. 07/02/2025.
11. Outrossim, a ré observou as cláusulas contratuais pactuadas e o autor, ao ofertar parte de seu salário futuro para contrair empréstimos, ocasionou o seu desequilíbrio financeiro. Com efeito, a situação vivenciada não vulnerou atributos da personalidade do autor e deve ser tratada no âmbito obrigacional, não passível de indenização. E “a caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo”, prova não realizada pelo autor. Precedente: Acórdão 1327715, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 07/04/2021.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos de cancelamento de autorização de débito automático em conta corrente e de indenização por danos morais.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013, § 3o; CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução BACEN/DC 4.790/2020, art. 6o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT; Acórdão 1854514, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 24/04/2024; Acórdão 1964152, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, j. 07/02/2025; Acórdão 1327715, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 07/04/2021).